Tribunal: TJPA
Processo: 0804099-87.2024.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804099-87.2024.8.14.0061

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO VAZ

APELADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. APRESENTAÇÃO DE REGISTROS ELETRÔNICOS DE BIOMETRIA FACIAL, GEOLOCALIZAÇÃO E ACEITE ELETRÔNICO. COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada pelo autor em face de instituição financeira, em razão de alegada contratação fraudulenta de empréstimo consignado com descontos incidentes em benefício previdenciário.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, ao reconhecer que a instituição financeira apresentou documentação apta a demonstrar a regularidade da contratação digital do empréstimo, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça, se aplicável.

O autor interpôs recurso, sustentando que não realizou a contratação e que as provas apresentadas pelo banco não seriam suficientes para comprovar a autenticidade do contrato eletrônico, requerendo a reforma da sentença para declaração de inexistência da contratação, restituição dos valores descontados e condenação ao pagamento de danos morais.

Contrarrazões apresentadas. A Procuradoria opinou pelo não conhecimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo consignado realizada por meio digital, afastando a alegação de fraude suscitada pela parte autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. O recurso foi recebido como apelação, em observância aos princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, uma vez que interposto dentro do prazo da apelação e contendo fundamentos aptos a impugnar a sentença, apesar de denominado recurso inominado.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, admitindo-se a inversão do ônus da prova quando presentes os requisitos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, providência adotada no curso da instrução processual.
8. Compete à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado quando impugnada pelo consumidor, sobretudo quando alegada fraude.
9. No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentação que evidencia a formalização do contrato por meio digital, incluindo registros de biometria facial, geolocalização da operação, histórico de aceites eletrônicos mediante senha pessoal e comprovante de depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor.
10. O ordenamento jurídico brasileiro admite a validade dos contratos eletrônicos, desde que presentes os requisitos gerais de validade do negócio jurídico previstos no art. 104 do Código Civil, sendo desnecessária forma especial quando a lei não a exigir, conforme dispõe o art. 107 do mesmo diploma legal.
11. Os registros eletrônicos produzidos em ambiente digital constituem meios idôneos de prova, nos termos do art. 369 do Código de Processo Civil, que consagra a atipicidade dos meios probatórios e autoriza o emprego de todos os meios legais e moralmente legítimos para demonstração da veracidade dos fatos alegados.
12. A prova documental apresentada pela instituição financeira revela elementos consistentes da efetiva manifestação de vontade do contratante, não tendo o autor apresentado elementos concretos capazes de infirmar a autenticidade dos registros eletrônicos juntados aos autos, limitando-se a negar genericamente a contratação.
13. Ademais, os descontos decorrentes do contrato tiveram início em outubro de 2020, enquanto a demanda judicial foi proposta apenas em 2024, lapso temporal significativo que, embora não seja determinante por si só, fragiliza a alegação de fraude diante da ausência de demonstração de qualquer impugnação administrativa ou judicial anterior.
14. A jurisprudência pátria reconhece a validade de contratações bancárias realizadas por meios digitais quando acompanhadas de registros eletrônicos aptos a comprovar a manifestação de vontade do contratante, especialmente quando inexistente prova concreta de fraude.
15. Diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a instituição financeira logrou demonstrar a regularidade da contratação, inexistindo fundamento jurídico para declaração de inexistência do contrato, restituição dos valores descontados ou condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
16. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação.

Tese de julgamento: A contratação de empréstimo consignado por meio digital é válida quando a instituição financeira comprova a manifestação de vontade do consumidor mediante registros eletrônicos idôneos, como biometria facial, geolocalização e aceite eletrônico, inexistindo prova concreta de fraude capaz de infirmar a autenticidade da operação.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 104 e 107.
Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII.
Código de Processo Civil, arts. 369 e 487, I.

Jurisprudência relevante citada

“Apelação Cível. Empréstimo consignado. Contratação digital. Biometria facial. Geolocalização. Comprovação da operação. Ausência de prova de fraude. Improcedência mantida.”

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso interposto por JOSÉ DA CONCEIÇÃO VAZ contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Tucuruí/PA, nos autos da ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de alegado empréstimo consignado não contratado, ajuizada em face de BANCO PAN S.A.

A sentença foi proferida com a seguinte parte dispositiva:

“DECIDO.

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente demanda.

Custas e despesas processuais pela parte autora, a quem condeno ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, Código de Processo Civil, observando-se, se o caso, as disposições da justiça gratuita.”

Inconformado, o autor interpôs
Recurso Inominado
, sustentando, em síntese, que não realizou a contratação questionada e que as provas apresentadas pela instituição financeira não seriam suficientes para comprovar a autenticidade do contrato digital, defendendo a necessidade de reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na inicial.

Contrarrazões apresentadas.

Recebi os autos por distribuição.

Parecer da Douta Procuradoria do Ministério Público opinando pelo não conhecimento do recurso.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

De início, cumpre observar que a parte recorrente interpôs Recurso Inominado contra sentença proferida em processo submetido ao rito comum, hipótese em que, em regra, o recurso cabível seria Apelação, conforme dispõe o art. 1.009 do Código de Processo Civil.

Todavia, verifico que o recurso foi interposto dentro do prazo legal da apelação e contém fundamentos aptos a impugnar a sentença recorrida. Assim, em observância aos princípios da fungibilidade recursal, instrumentalidade das formas e primazia do julgamento de mérito, recebo o Recurso Inominado como Apelação, passando à análise do mérito recursal.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se à verificação da existência ou não de fraude na contratação de empréstimo consignado supostamente firmado pelo autor junto ao BANCO PAN S.A., bem como à eventual responsabilidade da instituição financeira pelos descontos realizados no benefício previdenciário do demandante.

Conforme se extrai dos autos, o autor JOSÉ DA CONCEIÇÃO VAZ sustenta que jamais celebrou contrato de empréstimo consignado com a instituição financeira apelada, alegando que os descontos realizados em seu benefício previdenciário decorreriam de contratação fraudulenta.

O contrato questionado refere-se ao empréstimo consignado nº 339679736-1, no valor de R$ 23.696,40, dividido em 84 parcelas mensais de R$ 282,10, com início dos descontos em outubro de 2020, tendo sido descontado até então o montante aproximado de R$ 13.258,70.

A instituição financeira, por sua vez, defende a regularidade da contratação, afirmando que o negócio jurídico foi formalizado por meio de contratação digital, com utilização de biometria facial, registro de geolocalização, aceite eletrônico mediante senha pessoal e posterior depósito do valor contratado em conta bancária de titularidade do autor.

Importante destacar que, no início da instrução processual, foi determinada a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

Nesse contexto, o banco requerido apresentou documentação comprobatória da operação, incluindo registros de biometria facial, geolocalização da contratação, histórico de aceites eletrônicos e comprovante de transferência dos valores contratados, elementos que, conforme consignado na sentença, constituem indícios relevantes da efetiva realização do negócio jurídico.

Cumpre registrar que os contratos eletrônicos são plenamente válidos no ordenamento jurídico brasileiro. O Código Civil, em seus arts. 104 e 107, estabelece que a validade do negócio jurídico depende da presença de agente capaz, objeto lícito e forma não proibida em lei, sendo certo que:

Art. 107 do Código Civil:

“A validade da declaração de vontade não dependerá de forma especial, senão quando a lei expressamente a exigir.”

Ademais, o Código de Processo Civil consagra a atipicidade dos meios de prova, nos termos do art. 369:

Art. 369 do CPC:
“As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa.”

Assim, os registros eletrônicos de autenticação, biometria e geolocalização constituem meios idôneos de comprovação da manifestação de vontade nas contratações realizadas em ambiente digital.

No caso concreto, observa-se que o autor não apresentou elementos concretos capazes de infirmar a autenticidade dos registros apresentados pela instituição financeira, limitando-se a negar genericamente a contratação.

Além disso, destaca-se circunstância relevante apontada na sentença: os descontos tiveram início em outubro de 2020, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2024, lapso temporal superior a três anos, sem que haja comprovação de qualquer tentativa anterior de contestação administrativa ou judicial da contratação.

Tal circunstância, embora não seja determinante por si só, constitui elemento adicional que fragiliza a tese autoral, sobretudo diante da inexistência de prova robusta de fraude.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que, comprovada a contratação mediante registros eletrônicos idôneos e inexistindo prova concreta de fraude, deve ser reconhecida a regularidade da operação bancária. Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. GELOCALIZAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA OPERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.”

Assim, diante do conjunto probatório constante dos autos, conclui-se que a instituição financeira logrou demonstrar a regularidade da contratação, não havendo elementos suficientes para reconhecer a alegada fraude ou para imputar responsabilidade civil ao banco recorrido.

Consequentemente, não se verifica fundamento jurídico apto a justificar a declaração de inexistência do contrato, a restituição dos valores descontados ou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Parte dispositiva.

Isto posto, CONHEÇO a Apelação, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo-se integralmente a sentença, na linha da fundamentação.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 31/03/2026